Tribunal: TJPA
Processo: 0011869-56.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011869-56.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: THIAGO DE AZEVEDO FONTENELLE

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº.
0011869-56.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: THIAGO DE AZEVEDO FONTENELLE

DEFESA: LEOMARA BARROS RODRIGUES (OAB/PA Nº.23509) / MARCUS NASCIMENTO DO COUTO (OAB/PA Nº.14069)

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contrariamente à v. acórdão proferido pela
E. 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu do recurso em sentido estrito e negou provimento nos termos do voto do relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acordão embargado incorreu em omissão ao
deixar de apreciar a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por violação ao princípio da correlação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As
razões recursais do recurso em sentido estrito sequer suscitaram
a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por violação ao princípio da correlação, motivo pelo qual a decisão recorrida não apreciou semelhante matéria.

4.
A Defesa incorreu em indevida inovação processual, contudo tal manobra não é admissível, pois é vedado à parte inovar a demanda ou ampliar a controvérsia por via dos embargos de declaração mediante a introdução de matérias não declinadas no momento oportuno.

5. A
decisão de pronúncia foi proferida em audiência, constando da ata a referência à pronúncia pelo crime de homicídio na modalidade consumada; porém, tal circunstância consistiu em mero erro material, pois, conforme mídia de gravação do ato processual, o réu foi pronunciado na forma tentada do homicídio, consoante imputação que lhe fora feita na denúncia.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, 14, II, 121, § 2º, IV; CPP, art.3º, art.619; CPC, art.1022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.933.818/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/9/2025;

STJ, EDcl no REsp n. 2.147.583/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 10/9/2025;
TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0008501-45.2016.8.14.0024, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j.06/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitá-lo, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pela Defesa de
THIAGO DE AZEVEDO FONTENELLE
em face ao
v. acórdão de ID 14036114,
em cujo teor a E. 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu do recurso em sentido estrito e negou provimento nos termos do voto do relator.

Segundo a Defesa, há omissão no acordão embargado, pois deixou de apreciar a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por violação ao Princípio da Correlação (ID 14087951).

Nessa esteira, o embargante alega que a denúncia imputou ao acusado a suposta prática do crime de
tentativa
de homicídio qualificado por meio que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CPB), ao passo que a decisão embargada pronunciou o recorrente para responder perante o Tribunal do Júri pelo crime de homicídio
consumado
por recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CPB).

Sendo assim, postula o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício apontado.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer
pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 18452667).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Com efeito, vislumbro que o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO dos embargos de declaração opostos.

DO MÉRITO.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

No tocante ao vício de omissão apontado no aresto embargado, verifico que as razões recursais do recurso em sentido estrito
sequer
suscitaram
a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por violação ao Princípio da Correlação (ID 13194693), motivo pelo qual a decisão recorrida não apreciou semelhante matéria.

Em verdade, a Defesa incorreu em indevida inovação processual; contudo tal manobra não é admissível, pois é vedado à parte inovar a demanda ou ampliar a controvérsia por via dos embargos de declaração mediante a introdução de matérias não declinadas no momento oportuno.

Nesse sentido, colecionam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte Estadual:

“(...) É vedado à parte inovar a demanda ou ampliar a controvérsia em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, mediante a introdução de matérias não suscitadas oportunamente no recurso especial. (...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.933.818/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA DEDUZIDA NOS EMBARGOS QUE CONSTITUI INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um tipo de recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a indicação dos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2.
A argumentação trazida somente nos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o acolhimento da insurgência tal como apresentada.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no REsp n. 2.147.583/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) (grifo nosso)

“Tese de julgamento

1. A inovação recursal não pode ser conhecida em sede de embargos de declaração, sendo limitadas ao esclarecimento de omissão, obscuridade ou contradição da decisão embargada.

2. A cadeia de custódia da prova não pode ser discutida nos embargos de declaração quando não suscitada oportunamente no recurso principal.”

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008501-45.2016.8.14.0024 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2025)

(grifo nosso)

Com relação à suposta violação do princípio da correlação, oportuno esclarecer, por se tratar de matéria de ordem pública, que a sentença de pronúncia foi proferida em audiência, constando da ata a referência à pronúncia pelo crime de homicídio na modalidade
consumada
(ID 13194689), porém, tal circunstância consistiu em mero erro material, pois, conforme se depreende do exame da mídia de gravação do ato processual (ID 13194687), o réu foi pronunciado na forma
tentada
do homicídio, consoante imputação que lhe fora feita na denúncia (ID 13194619).

Portanto, verifico que o aresto embargado se apresenta completo e objetivo, inexistindo qualquer vício a ser sanado, tendo materializado o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Julgador e satisfeito as exigências de motivação das decisões judiciais, dispostas no art.93, IX, da C.F/88 e no art. 315, §2º, do CPP.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
O REJEITO
nos termos da fundamentação
para manter inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 21/10/2025